Tribunal: STF
Processo: AI 144255
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA AO INCISO XXXV DO ARTIGO
5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS NA
ORIGEM. A SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE O ÓRGÃO JULGADOR HAVER REJEITADO
OS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS, CONSIGNANDO QUE A
MATÉRIA NELES VEICULADA JA FORA OBJETO DE DEBATE E DECISÃO, NÃO
INFORMA A VIOLÊNCIA A REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE, EM ÚLTIMA
ANALISE, ESTA LIGADA AO DIREITO AO ACESSO AO JUDICIARIO E NÃO, EM SI,
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALBERGADO QUE ESTA ESTE ÚLTIMO NO INCISO LV
DO ROL DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.